Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (AGRAVANTE), ELIZABETE SOUTO VIEIRA PARZIANELLO - CPF: 311.980.901-20 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Homologação de cálculos. Pleito de compensação de valores de cota capital. Coisa julgada. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela exequente, acolhendo parcialmente os argumentos dos agravantes quanto ao excesso de execução, mas rejeitando pleito de compensação referente ao valor de cotas sociais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) a alegada irregularidade nos cálculos homologados; (ii) o pedido de compensação do valor de cotas sociais não indenizadas; e (iii) a aplicação de penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil pela cobrança de valor indevido.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos homologados pela decisão recorrida foram elaborados conforme parâmetros definidos na decisão transitada em julgado, respeitando os valores reconhecidos como excesso de execução.

4. A pretensão de compensação de cotas sociais encontra óbice na coisa julgada, conforme disposto no artigo 502 do CPC, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida definitivamente.

5. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige prova de má-fé na cobrança indevida, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a rediscussão de matéria abrangida pela coisa julgada em sede de execução, sendo válida a homologação de cálculos que atendem aos critérios previamente estabelecidos. A compensação de valores de cotas sociais excluídas do quadro social deve ser buscada em ação própria, não sendo cabível em sede de execução de título executivo extrajudicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO AURELIO PARZIANELLO e ELIZABETE SOUTO VIEIRA PARZIANELLO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. nº 0004989-73.2005.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, após interposição de embargos declaratórios, em face da omissão da decisão anterior em apreciar os pontos controvertidos, homologou em parte o cálculo apresentado pela exequente/agravada, por concluir que este
“atendeu aos parâmetros fixados na sentença, exceto com relação às custas e despesas processuais”
(cf. Id. nº 155670453 – dos autos de origem).

Os Agravantes narram que
“eram sócios da agravada, visto tratar-se de uma cooperativa, entretanto, com os abusos que posteriormente foram reconhecidos com o julgamento de procedência dos embargos à execução interpostos, a agravada arbitrariamente os excluiu de seu quadro social, negando-se a a indenizar o valor das suas cotas sociais, sob o pretexto de que possuiriam crédito que superaria tal montante, autorizada pelo seu estatuto social”
e que
“mesmo com o julgamento de procedência dos Embargos à Execução, e apesar da agravada chegar a reconhecer em peça protocolada nos autos principais, que deveria abater o montante destas cotas sociais efetivamente não o fez”
porém “
ao ser provocada a se manifestar, a MMª. Juíza de primeiro grau, negou esta possibilidade de compensação sob o argumento de que o seu montante não teria sido comprovado”
entretanto
“a divergência se dá unicamente pelo valor, e não pelo crédito decorrente da cota social, visto que foram excluídos irregularmente do quadro social, com o falso pretexto de inadimplemento, posteriormente, reconhecido como falso em sede de ação de embargos”.

Afirmam que
“fere a lógica exigir que eles, que não possuem acesso aos arquivos da agravada, apresentem provas que dependem unicamente de tais registros”.

Defendem a aplicação do artigo 940 do Código Civil, pois o valor objeto de execução já havia sido parcialmente quitado (R$787.059,00) antes do ajuizamento da ação executiva, mas foi exigido de forma indevida pela agravada, asseverando que tal valor deve ser atualizado conforme os critérios de crédito em execução.

Asseveram que, seu patrono possui direito à verba honorária sucumbencial sobre o valor que foi excluído da execução, aplicando-se o mesmo percentual atribuído ao patrono da agravada e atualizado conforme os critérios do débito executado, devendo a agravada ser responsabilizada pelos honorários por ter ajuizado execução sobre valor já quitado, razão pela qual pede o provimento do agravo para que
“seja reconhecido o direito a compensação pretendida da sua cota capital para abatimento no valor objeto de execução nos autos principais ao presente recurso, caso negada a demonstração do valor pela Agravada que seja reconhecido o montante original de R$64.000,00 por força do que dispõe o artigo 400 do CPC”
e bem como
“a obrigação da agravada de pagar o valor correspondente ao montante que se encontrava quitado e que foi exigido originariamente na ação executiva objeto da presente, como decorrência da penalidade imposta pelo artigo 940 do CPC, no montante original de R$787.059,00”
(cf. Id. nº 218021671).

A decisão vinculada ao Id. nº 218703682 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A Cooperativa/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 223725184).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Originalmente, trata-se de ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
em que a parte exequente/agravada alega ser credora dos executados/agravantes no valor de R$ 904.764,00, esse montante decorre de uma confissão de dívida firmada entre as partes no total de R$ 922.489,00, do qual foi amortizada a quantia de R$ 17.725,00 em 18/04/2005, o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação era de R$ 1.012.866,88.

No decorrer do processo, os executados/agravantes opuseram embargos à execução, que foram julgados improcedentes em primeira instância (cf. Id. nº 83551825 - Pág. 80-85) em seguida, foi anexada uma planilha atualizada do débito (cf. Id. nº 83551825 - Pág. 93) e, posteriormente, o auto de avaliação do imóvel penhorado (cf. Id. nº 83551825 - Pág. 115 e seguintes).

Após a decisão proferida em recurso nos embargos à execução, a exequente apresentou um novo cálculo do valor da dívida (cf. Id. nº 83551825 - Pág. 165).

Ressalta-se que o valor inicialmente devido, conforme mencionado na petição inicial, era de R$ 904.764,00, desse montante, deveria ter sido amortizada a quantia de R$ 787.059,00, ambos devidamente atualizados, o que não foi inicialmente considerado pela exequente.

Contudo, após a impugnação apresentada pelos executados, cujo cálculo também não estava em conformidade com a decisão judicial (cf. Id. nº 83551825 - Pág. 187 e seguintes), a exequente apresentou uma nova planilha (cf. Id. nº 128472216 - Pág. 1) esta planilha, em consonância com a decisão agravada, atende exatamente ao determinado nos embargos à execução: do valor principal originalmente devido de R$ 922.489,00, foram deduzidos R$ 17.725,00 em 18/04/2005, além de R$ 787.059,00 referentes ao excesso reconhecido judicialmente, ambos atualizados desde 2005.

Quanto ao pleito dos executados/agravantes relativo à compensação do valor de sua cota capital, decorrente de sua exclusão do quadro social da agravada, alegadamente de forma injusta e sem ressarcimento, entendo que tal matéria está abrangida pela
coisa julgada
.

Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, o excesso de execução já foi devidamente analisado no curso da ação executiva, sem que tenha havido a interposição de recurso apto a ampliar a discussão sobre a matéria.

Assim, considerando o princípio da segurança jurídica e o respeito ao trânsito em julgado, não há possibilidade de reanálise da matéria, sendo a pretensão dos agravantes indeferida, com o desfecho do processo em conformidade com os cálculos ajustados pela exequente que cumprem a decisão judicial previamente determinada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025